Tribunal: TJDFT
Processo: 0742575-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. CITAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. PESSOA ESTRANHA À EMPRESA. ÔNUS PROBATÓRIO. NULIDADE. INOCORRENTE. MÉRITO. PROVA ESCRITA. CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO. PLANILHA ATUALIZADA DO DÉBITO. TESTEMUNHAS. REVELIA. DIREITO PATRIMONIAL DISPONÍVEL. DOCUMENTOS IDÔNEOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Quanto à citação, aplica-se ao caso a Teoria da Aparência, de acordo com a qual se considera válida e eficaz a citação realizada na filial de pessoa jurídica, não se exigindo que o recebedor do mandado apresente poderes específicos para tanto. Em outras palavras, presume-se que a citação atingiu sua finalidade independentemente de quem a tenha recebido no local de funcionamento da empresa requerida, salvo ressalva expressa.
1.2. A alegação de desconhecimento da pessoa que assinou o aviso de recebimento tem ônus probatório, na forma no artigo 373 do CPC, de modo que necessária a juntada de cópia do registro de empregados.
1.3. Verificado que o mandado citatório foi encaminhado ao endereço da ré, constante do contrato de abertura de conta pactuado entre as partes, com o recebimento por terceiro sem nenhuma oposição, mostra-se válida a citação realizada. Preliminar rejeitada.
2. Na ação monitória, a prova escrita apresentada pelo autor deve ter aptidão para permitir influir, desde logo, em um juízo de cognição sumária, na formação do convencimento do magistrado acerca da possibilidade da existência do crédito.
3. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pela prescindibilidade de que a prova hábil a instruir a monitória seja robusta, bastando que seja idônea e apta a demonstrar ao juiz a probabilidade do direito invocado pelo autor.
4. O contrato de crédito bancário e a planilha de evolução do débito constituem documento hábil para ajuizamento da ação monitória.
5. Tratando-se de matéria de direito patrimonial disponível pelas partes, a ausência de oposição de embargos à monitória faz presumir como verdadeiros os fatos narrados na inicial, mormente quando corroborados por documentos juntados aos autos.
6. Recurso conhecido e preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida.